Tribunal: STF
Processo: HC 59909
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
1.PROCESSO PENAL. REVELIA. RÉU QUE DEU ENDERECO AO PRONTUARIO DA
CASA DE DETENÇÃO, QUANDO POSTO EM LIBERDADE. PROCESSADO POR OUTRO
CRIME, NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDERECO DADO.
2.CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
3.INDEFERIMENTO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.